Tribunal: TJDFT
Processo: 0753452-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753452-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS, JOSE PIMENTA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA e MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO para reformar a decisão que rejeitou a impugnação à arrematação, mantendo a validade e eficácia da arrematação do imóvel, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado pela ROSAS ADVOGADOS. A parte agravante sustenta, em síntese, que o acordo de quitação da dívida foi firmado entre exequente e executados antes da consolidação registral da arrematação, mesmo que após a assinatura do auto, e que o imóvel pertence a um avalista, bem particular que estaria sendo expropriado após a extinção do débito. Alega risco de dano irreversível caso os atos de transferência da propriedade progridam, culminando na expedição da carta de arrematação e imissão na posse. Argumenta que a interpretação do artigo 903 do Código de Processo Civil dada pela decisão de primeira instância é equivocada, pois o dispositivo não autorizaria a manutenção da expropriação quando supervenientemente desaparece o fundamento da execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a expedição da carta de arrematação e demais atos de transferência do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir a arrematação ou, subsidiariamente, garantir a indenização integral ao avalista. Preparo regularmente recolhido, conforme comprovante (Num. 79072345). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia principal reside na tese de que o acordo celebrado entre as partes, que resultou na quitação da dívida, deveria anular os efeitos da arrematação, mesmo que o acordo tenha ocorrido após a assinatura do auto, mas antes do registro da propriedade. Os Agravantes argumentam que a expropriação de um bem de terceiro, cuja dívida foi extinta, seria indevida e a interpretação do artigo 903 do Código de Processo Civil pela origem estaria equivocada. Em cognição sumária, não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes. O artigo 903 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a arrematação se considera "perfeita, acabada e irretratável" com a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. A decisão agravada explicitamente consignou que o acordo de quitação foi celebrado em momento posterior à assinatura do Auto de Arrematação (ID 233364478), marco que torna o ato expropriatório perfeito sob a proteção legal. A jurisprudência deste Tribunal, em situações análogas, tem se alinhado a esta compreensão do dispositivo legal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DO AUTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ART. 903 DO CPC. Ante o simples interesse do devedor em formalizar acordo com o credor, não há cogitar de nulidade do leilão judicial. A arrematação se torna perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto - CPC 903 - ,ressalvada apenas a via de ação autônoma para invalidação (§ 4o), a agravante não alegou, no prazo decadencial de 10 dias, qualquer dos vícios previstos nos §§ 1o e 2o." (Acórdão 2045802, 0723312-21.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025). A despeito da existência de precedentes que admitem a remição da execução mediante acordo e consequente desconstituição da arrematação, estes se aplicam a hipóteses em que a composição ocorre antes da assinatura do auto de arrematação (Acórdão 2058452, 0721108-74.2020.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.), o que não é o cenário dos presentes autos, conforme expressamente reconhecido pela decisão agravada. Embora o perigo de dano seja evidente, decorrente da potencial transferência da propriedade e imissão na posse, este requisito, por si só, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência se não houver a concomitante probabilidade do direito. No atual estágio de cognição, a tese recursal que busca desconstituir a arrematação perfeita, acabada e irretratável com base em acordo posterior à assinatura do auto não se mostra dotada da probabilidade necessária para o deferimento da liminar, em face da literalidade do artigo 903 do Código de Processo Civil e da jurisprudência em vigor. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator